Tribunal: TJES
Processo: 5000226-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000226-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO
AGRAVADO: JOSIMAR CAZOTTO SERRARIA RIO NOVO - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000226-23.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

AGRAVADO: JOSIMAR CAZOTTO SERRARIA RIO NOVO - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - SP154361
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651, JOSE PAULO ROSALEM - ES8457, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

contra a r. decisão saneadora com cópia no evento nº 386188, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, no bojo da ação indenizatória movida em seu desfavor por
JOSIMAR CAZOTTO SERRARIA RIO NOVO – ME
, que reconheceu a aplicação das normas consumeristas sobre a relação jurídica travada entre as partes, assentando a competência do Juízo de Ibiraçu para o conhecimento da demanda, e determinou

a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 386174, a parte agravante afirma, em resumo, que:
(I)
“a agravada não é destinatária final econômica do bem ou dos serviços prestados pela ré/agravante” (fl. 06);
(II)
“no caso concreto, longe está de ser constatada alguma hipossuficiência ou vulnerabilidade da agravada, seja ela técnica, econômica ou jurídica” (fl. 09);
(III)
não há amparo legal para a inversão do ônus da prova no caso concreto;
(IV)

afastada a incidência das normas consumeristas, o juízo de Ibiraçu torna-se incompetente para o processamento do feito; e que
(V)
o valor da causa merece ser revisto, pois deve comportar tanto os valores pleiteados a título de danos materiais, como aqueles relativos ao pedido relativo aos danos morais.

Decisão proferida no evento nº 367388, em que restou deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ente público agravante.

Embora intimada para tanto, a parte agravada não ofereceu contrarrazões, conforme certificado no evento nº 516718.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O EMINENTE RELATOR.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000226-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRASIF S/A., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

AGRAVADO:
JOSIMAR CAZOTTO SERRARIA RIO NOVO - ME

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DE VISTA

(
QUESTÃO DE ORDEM
)

Eminentes pares.

Conforme relatório lançado aos autos pelo E. Relator, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BRASIF S/A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiraçu/ES., que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
JOSIMAR CAZOTTO SERRARIA RIO NOVO – ME
, reconheceu a aplicação das normas consumeristas à demanda, assentando a competência do Juízo de Ibiraçu/ES., para processar e julgar o feito, determinou a inversão do ônus da prova e, ao fim, rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em breve síntese, a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso em tela, o que, a seu turno, afasta a competência do Juízo de Ibiraçu/ES., além disso, advoga a tese de que não se vislumbra hipossuficiência ou vulnerabilidade da Recorrida a justificar a inversão do ônus da prova.

Ao final, também se insurge contra a rejeição de sua impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que a Autora/Agravada apresentou pedidos cumulativos, assim “
considerando que a Agravante
(sic)
atribuiu à causa o valor do equipamento (R$ 260.000,00), acrescido apenas do valor da pleiteada indenização por danos materiais (R$ 20.230,00), mister que também seja acrescido a pretensão indenizatória pelos invocados danos morais”. (
p. 12 – ID nº 386174).

O E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer do recurso e lhe conferir parcial provimento, reconhecendo a aplicação das normas consumeristas ao caso em testilha, contudo, afastando a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo "
a quo"
, por não vislumbrar a existência de vulnerabilidade da Agravada a justificar a distribuição anômala do ônus"
probandi".

Ocorre que, espiolhando o judicioso voto de relatoria, não se vê qualquer análise acerca dos argumentos afeitos à
rejeição da impugnação ao valor da causa
, seja para não conhecer do recurso neste tocante, por se tratar de matéria não recorrível por agravo de instrumento, ou ainda para conhecer da alegações para afastar ou acolher os argumentos apresentados pela Agravante.

Nesse contexto, visando evitar futura nulidade processual e eventual recursos de embargos de declaração,
SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM
para que os autos retornem ao gabinete do E. Desembargador Relator para apreciação do recurso no tocante aos argumentos de “impugnação ao valor da causa”.

É como voto.

VOTO DE VISTA - MÉRITO

(DIVERGIR
)

Eminentes pares.

Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto por
BRASIF S/A., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiraçu/ES., que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
JOSIMAR CAZOTTO SERRARIA RIO NOVO – ME
, reconheceu a aplicação das normas consumeristas à demanda, assentando a competência do Juízo de Ibiraçu/ES., para processar e julgar o feito, determinou a inversão do ônus da prova e, ao fim, rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada.

O
E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer do recurso e conferir parcial provimento ao agravo, reconhecendo a aplicação das normas consumeristas ao caso em testilha, contudo, afastando a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo "
a quo"
, por não vislumbrar a existência de vulnerabilidade da Agravada a justificar a distribuição anômala do ônus "
probandi".

Na sessão do dia 21/07/2020, suscitei questão de ordem referente à falta de apreciação, pelo voto de relatoria, do tópico recursal atinente à impugnação ao valor da causa.

Ato contínuo, na sessão seguinte (28/07/2020), o E. Desembargador Relator conheceu da questão de ordem arguida e analisou as razões recursais acerca do valor da causa, oportunidade em que conheceu do recurso de agravo para
“
no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a decisão agravada no tocante à determinada inversão do ônus da prova e retificar o valor atribuído a causa para R$308.253,00 (trezentos e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais)”

Inicialmente, no que diz respeito à aplicação do diploma consumerista ao caso em análise, bem como o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, acompanho integralmente as razões externadas no voto de relatoria.

Entretanto, com a devida vênia ao E. Relator, entendo que a irresignação recursal atinente à “impugnação ao valor da causa” não desafia recurso de agravo de instrumento, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido neste tocante.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram taxativamente enumeradas pelo legislador no Art. 1.015 do Estatuto Adjetivo, "
in litteris"
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Do dispositivo supratranscrito, nota-se que não há previsão de cabimento do recurso sobre decisões interlocutórias que versem sobre impugnação ao valor da causa.

Não desconheço o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.704.520/MT, que fixou tese no sentido de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
Contudo, não vislumbro a urgência necessária para apreciação de tal matéria no presente momento processual, que poderá ser suscitada pela Agravante em preliminar de apelação, na forma do Art. 1.009, §1º
[1]
, do CPC.

Colaciono, por fim, julgados deste E. Tribunal os quais entenderam que a matéria atinente à impugnação ao valor da causa não desafia recurso de agravo de instrumento, confira-se (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recurso é manifestamente incabível quanto à impugnação ao valor da causa, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 051189000113, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR PARCIAL AUSÊNCIA DE CABIMENTO ACOLHIDA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA ORIGEM NECESSIDADE E UTILIDADE PATENTES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar ex officio : parcial ausência de cabimento
1. O recurso foi interposto contra decisão do Juízo a quo que, dentre outros pontos, rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo recorrente na origem. Nesta hipótese, a interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000739, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
Hipótese que não se encontra prevista no rol do art. 1.015, do CPC/2015. Falta de pressuposto recursal intrínseco. Não cabimento do recurso. Caso concreto que não transparece eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a justificar a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, e o excepcional conhecimento do presente recurso, nos moldes do Tema nº 988/STJ. Ausência de prejuízo irreversível ao agravante. Inteligência do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AI: 00648266920198190000, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO QUE INDEFERE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
. Aplicação do disposto no artigo 1.015, do NCPC, que limitou o cabimento do agravo de instrumento apenas contra determinadas decisões interlocutórias. A decisão que indefere a impugnação ao valor da causa não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do NCPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082842121, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 23-10-2019) (TJ-RS - AI: 70082842121 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 23/10/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019)

Diante de todo exposto, peço vênia para divergir, em parte, da conclusão alcançada no voto de relatoria, para
CONHECER, EM PARTE,
do presente agravo de instrumento e, no que conhecido,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de inversão do ônus probatório.

É como voto.

[1]
CPC – Art. 1.009 (...) § 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

contra a r. decisão saneadora com cópia no evento nº 386188, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, no bojo da ação indenizatória movida em seu desfavor por
JOSIMAR CAZOTTO SERRARIA RIO NOVO – ME
, que reconheceu a aplicação das normas consumeristas sobre a relação jurídica travada entre as partes, assentando a competência do Juízo de Ibiraçu para o conhecimento da demanda, e determinou

a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 386174, a parte agravante afirma, em resumo, que:
(I)
“a agravada não é destinatária final econômica do bem ou dos serviços prestados pela ré/agravante” (fl. 06);
(II)
“no caso concreto, longe está de ser constatada alguma hipossuficiência ou vulnerabilidade da agravada, seja ela técnica, econômica ou jurídica” (fl. 09);
(III)
não há amparo legal para a inversão do ônus da prova no caso concreto;
(IV)

afastada a incidência das normas consumeristas, o juízo de Ibiraçu torna-se incompetente para o processamento do feito; e que
(V)
o valor da causa merece ser revisto, pois deve comportar tanto os valores pleiteados a título de danos materiais, como aqueles relativos ao pedido relativo aos danos morais.

Sobre a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso sob exame, verifica-se que mesmo que a agravada tenha adquirido uma carregadeira para incrementar as suas atividades empresariais, por ora, percebe-se a situação de vulnerabilidade técnica desta, enquanto microempresa do ramo de serraria, perante a agravante, na condição de distribuidora de máquinas industriais, o que enseja a mitigação da teoria finalista e, por conseguinte, a manutenção do feito sob a jurisdição do juízo prolator da decisão ora recorrida.

Nessa linha de entendimento, é assente o entendimento da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte acerca da incidência do CDC em prol da pessoa jurídica vulnerável, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE CONCHA BRITADORA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DESPROPORÇÃO DE FORÇAS ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REEXAME PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4º, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como finalismo aprofundado – Precedentes.
[...] 3. No caso, o foro do domicílio do consumidor é o competente para a discussão judicial das questões a ele vinculadas, pois evita a imposição dos ônus a que ficaria obrigado com o deslocamento para demandar no foro de eleição. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. [...]
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo, no entanto, ser
mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PROSSEGUIMENTO DO FEITO PRINCIPAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA DO CDC – RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. A posição que predomina no âmbito do STJ é no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica
. 4. Logo, o entendimento do STJ é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159002970, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 25/09/2015)

Todavia, a referida vulnerabilidade técnica não deve ser confundida com a hipossuficiência que enseja a inversão do ônus da prova, conforme alerta Leonardo de Medeiros Garcia
1
,
in verbis
:

Importante destacar a diferença efetuada pela doutrina no tocante aos termos “vulnerabilidade” e “hipossuficiência”, sendo a primeira um fenômeno de direito material com presunção absoluta –
jure et de juris
(art. 4º, I – o consumidor é reconhecido pela lei como um ente “vulnerável”), enquanto a segunda, um fenômeno de índole processual que deverá ser analisado casuisticamente (art. 6º, VIII – hipossuficiência deverá ser averiguada pelo juiz segundo as regra ordinárias de experiência).

Como visto, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
)
”
2
.

Ocorre que, no caso dos autos, não vislumbro óbice técnico capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que o elemento determinante sobre o qual a produção probatória deverá incidir – existência ou não de vício redibitório na carregadeira adquirida junto à empresa requerente –, não se mostra intangível pela parte autora, que ao que tudo indica possui condições de arcar com a prova pericial caso seja necessária.

Além do mais, no que concerne à plausabilidade das alegações autorais, a partir da análise dos fatos deduzidos na exordial em conjunto com os argumentos deduzidos em sede de defesa, reputo pouco provável que uma máquina carregadeira com o vício oculto alegado tenha sido capaz de operar por quase 1.000 (mil) horas ao longo de aproximadamente dois anos (fl. 05 do evento nº 386180).

Por conseguinte, descabida a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto, assim como o baixo grau de verossimilhança das alegações autorais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,

para reformar a decisão agravada no tocante à determinada inversão do ônus da prova.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Código Comentado e Jurisprudência. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 99.

2
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

RETORNO DOS AUTOS – APRECIAR QUESTÃO DE ORDEM

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Na sessão datada de 21/07/2020, o eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, suscitou questão de ordem dada a falta de apreciação, pelo voto de relatoria, sobre a impugnação ao valor da causa articulada nas razões recursais.

De fato, a referida questão deixou de ser analisada, razão pela qual passo ao seu exame.

Do cotejo da petição inicial (evento 386175), verifica-se que a parte requerente formulou pedidos condenatórios cumulados, de danos materiais e morais, atribuindo, todavia, ao valor da causa, tão somente aos supostos prejuízos de ordem material, no valor de R$280.230,00 (duzentos e oitenta mil, duzentos e trinta reais), referentes ao valor da máquina adquirida somado ao valor gastos com reparos, sendo desprezado o montante pretendido a título de danos extrapatrimoniais, pleiteados na ordem mínima de 10% (dez por cento) sobre o valor dos demais, ou seja R$28.023,00 (vinte e oito mil e vinte e três reais).

Segundo o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil
1
, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder a soma dos mesmos, ditame não atendido pela parte autora.

Desse modo, merecem também acolhimento as razões recursais no tocante ao questionamento sobre o valor atribuído causa, e, por conseguinte, determinada a retificação do mesmo para a monta de R$308.253,00 (trezentos e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais), e o consequente complemento no recolhimento das custas iniciais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da presente questão de ordem a fim de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DAR
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,

para reformar a decisão agravada no tocante à determinada inversão do ônus da prova e retificar o valor atribuído a causa para R$308.253,00 (trezentos e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais).

É como voto.

1
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

[...].

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO REDIBITÓRIO – MÁQUINA CARREGADEIRA – INCIDÊNCIA DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – VALOR DA CAUSA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – DANOS MORAIS E MATERIAIS – SOMA DOS VALORES – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Mesmo que a agravada tenha adquirido uma carregadeira para incrementar as suas atividades empresariais, por ora, percebe-se a situação de vulnerabilidade técnica desta, enquanto microempresa do ramo de serraria, perante a agravante, na condição de distribuidora de máquinas industriais, o que enseja a mitigação da teoria finalista e, por conseguinte, a manutenção do feito sob a jurisdição do juízo prolator da decisão ora recorrida.

2.
A vulnerabilidade técnica que atrai a incidência das normas consumeristas em relações travadas entre pessoas jurídicas não deve ser confundida com a hipossuficiência que enseja a inversão do ônus da prova, cuja determinação demanda apreciação casuística.

3.
No caso dos autos, não se vislumbra óbice técnico capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que o elemento determinante sobre o qual a produção probatória deverá incidir – existência ou não de vício redibitório na carregadeira adquirida junto à empresa requerente –, não se mostra intangível pela parte autora, que ao que tudo indica possui condições de arcar com a prova pericial caso seja necessária.

4
. No que concerne à plausabilidade das alegações autorais, a partir da análise dos fatos deduzidos na exordial em conjunto com os argumentos deduzidos em sede de defesa, reputo pouco provável que uma máquina carregadeira com o vício oculto alegado tenha sido capaz de operar por quase 1.000 (mil) horas ao longo de aproximadamente dois anos.

5.
Segundo o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder a soma dos mesmos, razão pela qual deve ser retificado o valor constante da inicial diante da articulação de pleitos cumulados de condenação por danos morais e materiais.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.